Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-15.2024.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002397-15.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TRANSPORTE TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 43.515.348/0001-24 (APELANTE), KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), LEIDIMAR FELIZARDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.417.931-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira, referente a dívida de R$ 75.849,33, decorrente de contrato de capital de giro, limite de crédito em conta corrente e cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar se os juros remuneratórios pactuados e sua capitalização são abusivos; (iii) apurar a legalidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula quando, embora concisa, enfrenta as questões essenciais da lide, distinguindo-se fundamentação sucinta de ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489).

4. A taxa de juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; inexistindo comprovação de abusividade, prevalece a pactuação contratual (STJ, Súmula 382; REsp 1.061.530/RS).

5. A capitalização de juros em período inferior a um ano é válida em contratos firmados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso (STJ, REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247).

6. A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa, consoante orientação consolidada nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Ausente prova de cumulação, a cobrança é válida.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da sentença. 2. Os juros remuneratórios e sua capitalização devem prevalecer quando contratualmente ajustados e não demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado. 3. A comissão de permanência somente é inválida quando cumulada com outros encargos, o que não se verificou no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
Transporte Três Irmãos Ltda.
e
Ledimar Felizarda de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Prolatada a sentença (ID. 280736857), nos termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, REJEITO OS EMBARGOS e ACOLHO os pedidos iniciais, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente Sentença, como título executivo judicial, a obrigação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 75.849,33 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros legais nos termos do art. 406 do Código Civil.

Nos termos do art. 701 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais de ID. 280736859
, a parte requerida, ora apelante,
Transporte Três Irmãos Ltda.
e
Leidimar Felizarda De Oliveira,
requer em preliminar de mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelante suscita ainda preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

No mérito, sustentam: a) a aplicabilidade do CDC; b) a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada (48,164% ao mês), muito superior à média de mercado (1,68% ao mês); c) a indevida cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação; d) a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios sem o devido expurgo e incidentes sobre o período de inadimplência; e) a necessidade de descaracterização da mora. Requerem a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID. 280736868).

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita, a apelante comprovou o recolhimento do preparo (ID. 305989876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante requer em preliminar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1º, do CPC, argumentando que o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos embargos monitórios.

Embora a sentença tenha sido sucinta, verifica-se que o juízo a quo analisou as questões essenciais ao julgamento da lide, manifestando-se sobre a existência da dívida, a validade dos documentos apresentados e a regularidade dos encargos aplicados. Não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença,
passo ao julgamento do mérito recursal.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Transporte Três Irmãos Ltda.
e
Leidimar Felizarda De Oliveira

em Ação Monitória ajuizada pela
Cooperativa de Credito - Sicredi Araxingu
em face do embargante
.

A instituição financeira busca o recebimento da quantia de R$ 75.849,33 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), oriunda do Contrato C309327810, do limite de crédito vinculado à Conta Corrente n° 580648 e do Cartão de Crédito n° 00049600005 de titularidade dos requeridos.

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando
a aplicabilidade do CDC; b) a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada (48,164% ao mês), muito superior à média de mercado (1,68% ao mês); c) a indevida cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação; d) a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios sem o devido expurgo e incidentes sobre o período de inadimplência; e, e) a necessidade de descaracterização da mora
.

Na sentença (ID 184560388), o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios opostos pelos requeridos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 75.849,33, corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros legais, além de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Os apelantes alegam que a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira (48,164% ao mês) é abusiva, pois muito superior à média de mercado (1,68% ao mês) para operações similares à época da contratação.

Analisando-se os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes e do débito ora cobrado, com a juntada de
contrato de adesão C30932781-0 (Capital de Giro)
a produtos e serviços, devidamente assinado (ID. 280736430), além da comprovação por extratos, ficha gráficas e faturas cartão (ID. 280736433, 280736431, 280736435), da abertura e utilização de
conta corrente (cheque especial)
e contratação de empréstimo na modalidade de
cartão de crédito
.

Percebe-se que anexados aos autos, extratos de faturas do cartão de crédito, no período que abrange de setembro/2023 a maio/2024, além de evidenciado o recebimento de valor (empréstimo) em conta bancária, a consubstanciar na plena e legal prestação dos serviços bancários.

No mais, tem-se que a Requerida não cumpriu com as obrigações no tocante ao pagamento do Instrumento de Crédito, ensejando o vencimento do débito em abril/2024, ao crédito pelo contrato C30932781-0 de R$ 22.447,35, Conta Corrente 58064-8 de R$ 30.654,53 e Cartão de Crédito R$22.747,45, ao montante total e atualizado de R$ 75.849,33 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove e trinta e três centavos).

A presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

No que tange à questão dos juros remuneratórios e sua capitalização, aplicados as operações financeiras advindas do contrato em discussão
, na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que os juros serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes
a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo
da taxa referencial estimada pelo Banco Central, senão vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Acusa a recorrente/embargante a aplicação de juros abusivos, todavia, se vê claramente em
contrato C309327810
(ID. 280736432) a estipulação da taxa de juros remuneratórios no contrato de
4,81%a.m.
, além de juros de mora de 1,0% a.m.

Ao serviço de
conta corrente (cheque especial) nº 58064-8
a disposição (ID. 280736434) da taxa de juros remuneratórios de 86,40% a.a. e 96,00% ao ano:

Em
cartão de crédito nº 0004960********0005
(ID. 280736435) a estipulação da taxa de juros remuneratórios de
10,30% a.m.
:

Ademais, a capitalização dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa nos contratos/operações em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em fevereiro/2022, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de fevereiro/2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para as operações contrato Capital de Giro, com corrente (cheque especial) e Cartão de Crédito eram respectivamente de 1,71 a.m., 12% a.m. e 9,58 a.m.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

Alega ainda em questão de excesso de execução, a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios sem o devido expurgo e incidentes sobre o período de inadimplência
, todavia se vê dos cálculos apresentados a comprovação do débito,
a aplicação de encargos contratual de inadimplência - comissão de permanência.

Cumpre ressaltar que a comissão de permanência apenas pode ser cobrada quando expressamente pactuada, durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução n° 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade precípua consiste em assegurar a base econômica do negocio; inibir a protelação da liquidação da dívida e reprimir o comportamento desidioso.

Todavia, é pacifica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória, sob pena de se permitir a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Sumulas n° 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Tal pratica visa a evitar a ocorrência de dupla penalização da parte devedora, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza destes encargos, conforme estabelecido no verbete sumular 472 do Superior Tribunal de Justiça: ‘
Súmula nº. 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contralto — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
’.

No caso, verifica-se que, nos cálculos às operações, não há cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, ao viés, há previsão tão somente da cobrança do encargo moratório em caso de inadimplemento, senão vejamos:

Neste importe considerando a cobrança da comissão de permanência, deveria a parte embargante comprovar a cobrança cumulada com correção monetária e demais encargos moratórios, contudo não o fez.

Logo, na ausência de prova de que foi cumulada com outros encargos moratórios, é considerada válida.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito (manutenção constituição da mora), e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos procuradores do banco apelado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025